Tribunal: STF
Processo: ARE 1400197
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    Apelação criminal. Receptação. Associação criminosa qualificada. Alegações preliminares de nulidade do feito por cerceamento de defesa e falta de prestação jurisdicional. Alegação de nulidade probatória em função da ilicitude da interceptação telefônica realizada. No mérito, pleiteiam absolvição por insuficiência probatória ou atipicidade da conduta. Desclassificação do delito de formação de quadrilha armada. Afastamento da reincidência. Fixação da pena - base no patamar mínimo legal. Fixação de regime menos gravoso para o inicio do cumprimento da pena. Conversão da pena privativa de liberdade em pena restritiva de direitos. Preliminares afastadas. Conjunto probatório robusto a sustentar a condenação. Teses secundárias afastadas. Penas e regime mantidos. Recursos improvidos.



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, XII, LIV, LV, e 93, IX, da CF, bem como à Súmula Vinculante 14. Aduz que:



          (i) “cumpre ao Juízo ao processar e julgar a causa franquear à defesa o amplo acesso aos elementos de prova relativas à investigação realizada pela polícia judiciária e que digam respeito ao direito de defesa concedido constitucionalmente à parte”;



          (ii) “haviam nos autos apenas trechos e degravações pertinentes à matéria discutida na denúncia sem que ali estivem acostadas a integralidade das gravações, muito menos o pedido inicial e a totalidade das renovações e suas respectivas fundamentações”;



          (iii) “a ausência da íntegra das escutas telefônicas obtidas pela Polícia Federal impossibilitou o necessário enfrentamento da Denúncia”;



          (iv) “há que se perquirir pelo reconhecimento da nulidade do processo por cerceamento de defesa em virtude do indeferimento do pedido de juntada das provas requeridas oportunamente e que anteriormente haviam sido deferidas pelo Juízo de primeiro grau, o qual, de forma injustificada se retratou de tal decisão mantendo a violação em testilha”;



          (v) “inexiste nos autos o pedido originário de interceptação cuja juntada foi requerida e indeferida diante da inércia da serventia do cartório em cumprir ordem anterior que havia determinado a sua obtenção junto à Justiça Federal. Tal situação acarretou no impedimento imposto à defesa de verificar a correta observância das exigências mínimas para a autorização da produção de tal prova que violou frontalmente preceito do artigo 4° da Lei 9296 que prevê a obrigatoriedade da demonstração de qu. a reaiização da interceptação é necessária à apuração da infração penai, assim como, obriga o agente a indicar os meios que devem ser empregados para tal mister”. 



    3. O recurso é inadmissível.



    4. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral, configurando erro grosseiro a interposição do agravo do art. 1.042 do CPC/2015.



    5. Por ausência de questão constitucional, o Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 



    6. Da mesma forma, o STF também já assentou a ausência de repercussão geral da questão relativa à obrigatoriedade de observância das garantias constitucionais do processo ante o indeferimento, pelo juiz, de determinada diligência probatória (ARE 639.228-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluso).



    7. Ainda: é pacífico o entendimento desta Corte no sentido de que “prescinde a transcrição integral do conteúdo das conversas captadas por meio de interceptação telefônica, judicialmente autorizada por procedimento legal, sendo bastante que dos autos constem excertos suficientes a embasar o oferecimento da denúncia e, por conseguinte, a sentença condenatória. Na mesma linha, não há que se falar em nulidade, uma vez que o material colhido, resultante das interceptações telefônicas, ficou disponível, sem restrições, para consulta da defesa” (ARE 1.127.868-AgR, Rel. Min. Luiz Fux).



    8. No caso, a parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF.



    9. Quanto à necessidade de reavaliação dos fatos subjacentes, confiram-se as seguintes passagens do voto condutor do acórdão recorrido:



    “[...]



    Inicialmente a preliminar de nulidade do feito em virtude de cerceamento de defesa deve ser afastada. 



    Aduz a defesa que o cerceamento de defesa decorreu da ausência de cópias do pedido inicial de interceptação telefônica, da decisão judicial que deferiu a medida e eventuais prorrogações. 



    Todavia, consta dos autos cópias dos pedidos de interceptação, onde constam os números dos telefones interceptados, bem como das decisões que os deferiram, assim como a degravação das conversas que faziam menção aos fatos tratados nos autos. 



    A cópia integral da interceptação não se faz necessária, posto que produzida em outro feito, para apuração de delitos diversos do ora apurado. Todos os fatos narrados na denúncia encontram respaldo nos documentos acostados aos autos, permitindo o amplo direito de defesa. 



    Quanto a aventada ilicitude das interceptações telefônicas é necessário anotar que a Constituição Federal garante no art. 5°, inciso XII, que "é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal".



    Dessa forma a interceptação telefônica está sujeita às regras previstas na Lei n° 9.296/96 que determina as hipóteses em que pode o juiz autorizar a interceptação de comunicação telefônica. O parágrafo único do art. 1° estipula que se aplica para fins de investigação em instrução processual penal o disposto nessa lei também se aplica para interceptação do fluxo de comunicações em sistemas de informática e telemática.



    [...]



    E as interceptações telefônicas foram feitas mediante autorização judicial, portanto, contavam com a prévia autorização judicial e seguiram todas as diretrizes constitucionais e legais para o caso. 



    No curso da investigação iniciada pela polícia federal, surgiu outro fato penalmente relevante, objeto do presente feito, permanecendo válida a interceptação posto que são fatos conexos. 



    A interceptação, portanto, é fonte de prova qu estará consubstanciada no documento de gravação e eventual descodificação da conversa. 



    Desse modo, não se vislumbra qualquer nulidade processual, inexistindo, portanto, cerceamento de defesa, a teor dos artigos 571 e 573, do Código de Processo Penal. Ademais, não houve demonstração do prejuízo suportado pelos apelantes. 



    O princípio da nulidade exige prejuízo que não pode ser abstrato, mas deve ser demonstrado no caso concreto, face ao princípio pas de nulitté sans grief, consagrado no artigo 563, do Código de Processo Penal.



    No mérito, não prospera o pleito de absolvição. 



    A materialidade restou devidamente demonstrada pelo conjunto probatório, inclusive pelo auto de exibição e apreensão de fls. 20/21 e auto de avaliação de fls. 24/25, sendo certa também a autoria.



    [...]”.



    10. O STF, ao julgar o AI 126.187-AgR, sob a relatoria do Ministro Celso de Mello, firmou o entendimento de que “[n]ão enseja acesso a via recursal extraordinária o eventual dissidio interpretativo que oponha a decisão proferida pelo Tribunal a quo ao conteúdo de enunciado sumular do Supremo Tribunal Federal desvestido de fundamento constitucional”.



    11. Por fim, o STF tem entendimento no sentido de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). Na hipótese, a decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante. 



    12. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se. 



          Brasília, 20 de setembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator